Tribunal: STF
Processo: ARE 1565220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. RESPONSABILIDADE. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 210 DO STF. Discussão pacificada no STF. O precedente paradigma do Tema n. 210 do Supremo Tribunal Federal (‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’) não se aplica ao transporte de cargas e ao caso sob exame. Jurisprudência consolidada no STF. Será aplicável a legislação infraconstitucional pertinente.



    CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a existência de contrato de transporte entre a empresa segurada e a corré DSV Air & Sea Brazil, como agente de cargas (fl. 3). Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Ressalta-se que a atuação da DSV Air & Sea Brazil se deu na condição agente de cargas para a promoção do transporte dos bens importados. Destarte, ao integrar a cadeia de transporte, deve responder solidariamente com a empresa transportadora. Alegação rejeitada.



    DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DAS AVARIAS DENTRO DO PRAZO PREVISTO PELA CONVENÇÃO DE MONTREAL. MANTRA SISCOMEX. SUFICIÊNCIA. Por meio do Mantra SISCOMEX de Importação (fl. 185), a empresa de transporte aéreo internacional foi cientificada da existência de avarias nas cargas na data do desembarque. Objeção rejeitada.



    CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AVARIAS COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL E VARSÓVIA. DANO CAUSADO POR AÇÃO OU OMISSÃO DA TRANSPORTADORA E SEUS PREPOSTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 22, ‘5’. Cuida-se de ação regressiva promovida pela seguradora buscando o ressarcimento da indenização securitária paga em favor da segurada em razão dos vícios identificados na carga transportada pela ré. Sentença de procedência. Recurso das rés. Restou demonstrado nos autos as avarias na carga transportada pelas rés. De acordo com o Mantra SISCOMEX de Importação (fl. 185), a carga transportada pelas rés apresentou as seguintes avarias: diferença de peso, amassado, rasgado, furado, aberto e indício de violação. Em seguida, quando a carga chegou ao destinatário final, emitiu-se Certificado de Vistoria (fl. 190) que constatou a falta de 6 volumes e as avarias na carga. Prova documental fotográfica no mesmo sentido (fls. 199/202). Incidência do art. 22, ‘5’ da Convenção de Varsóvia. Culpa grave do transporte aéreo. Dano resultado de conduta do transportador e seus prepostos, na acomodação adequada da carga. Reparação integral mantida.



    JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. POSIÇÃO CONSOLIDADA NA TURMA JULGADORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE 1% AO MÊS. Na hipótese de ação regressiva promovida pela seguradora em face da causadora do dano, a incidência dos juros se dá a partir da citação. Relação controvertida de natureza contratual. Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês. Não incidência da SELIC. Precedentes do STJ e do TJSP. Jurisprudência ainda não pacificada pela Corte Especial do STJ. Recurso das rés acolhido apenas no ponto do termo inicial dos juros de mora.



    DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. Situação em que a ré (DSV AIR & SEA) fez a denunciação da lide à corré LATAM AIRLINES. Apesar do pedido contido na contestação, não se verificou processamento da ação incidental. Acolhimento do recurso que implicaria anulação da sentença. Inadmissibilidade por afronta aos princípios da duração razoável e efetividade do processo. De qualquer modo, o direito de regresso poderá ser levantado em ação própria ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, se houve pagamento pela ré denunciante. Pedido rejeitado. 



    SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 2-3, e-doc. 76). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 88). 



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos sob o fundamento de ausência de interesse recursal, ressaltando-se que, “com relação à incidência da Convenção de Montreal, inaplicável o tema 210, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, uma vez que os Vv. Acórdãos recorridos aplicaram previsão do referido tratado e entenderam por caracterizada a culpa grave das rés pelos danos ocorridos a justificar a obrigação de reparação integral, afastando, portanto, o interesse jurídico da recorrente quanto a este pedido” (e-docs. 116 e 117). 



    4. Dsv Air & Sea Brasil Ltda. argumenta “trata[r]-se de Ação Regressiva de ressarcimento ajuizada pela Agravada Tokio Marine Seguradora S.A. seguradora sub-rogada nos direitos da empresa contratante dos serviços de agenciamento de transporte aéreo internacional de mercadorias (Carisma Comercial Ltda) em face da Agravante DSV AIR & SEA (Dsv Air & Sea Brasil Ltda), tendo por objeto alegada avaria na mercadoria, que diga de passagem, foi efetivamente transportada pela corré Latam Airlines Group S.A” (fl. 3, e-doc. 120). 



    Sustenta que “o v. Acórdão recorrido representa flagrante violação e negativa de vigência ao seguinte dispositivo - 105, §2º alínea ‘a’ da Constituição Federal de 1988, que internalizou o regramento da Convenção de Montreal, que por sua vez, evidencia a necessidade de aplicação e reconhecimento da limitação tarifada prevista no Art. 22, item 3, do Decreto 5.910 de 2006” (fl. 5, e-doc. 120). 



    Afirma que, “in casu, aplicou-se norma diversa, ou seja, a reparação integral prevista pelo Código Civil, justamente a um caso de transporte aéreo internacional de cargas; e, por consequência, ignorou-se o princípio da reciprocidade do artigo 178 da CF/88 e automaticamente adotou solução no sentido de atender ao pedido de indenização integral” (fls. 8-9, e-doc. 120). 



    Assevera ser “inequívoco que o artigo 178 da Constituição Federal diz que, quanto ao transporte internacional de cargas, deve-se ‘observar os acordos firmados pela União’. E o acordo consiste justamente na Convenção de Montreal, que se materializa pelo Decreto 5.910/2006 e tem aplicação obrigatória no assunto em discussão” e ter sido “devidamente demonstrado em seu apelo extraordinário que o erro verificado na decisão recorrida, consiste no uso do Código Civil e na regra de reparação integral do dano, já que a Agravado sub-rogou-se nos direitos e deveres de seu segurado e, portanto, tornou-se anuente das condições de contratação do transporte (dentre elas, o limite de indenização)” (fl. 10, e-doc. 120). 



    Pede o “provimento do presente apelo extraordinário, para o fim de que, em homenagem ao disposto no artigo 178, da Constituição Federal, seja reformada a r. decisão recorrida, de modo que seja aplicada a regra contida no artigo 22 – item 3, da Convenção de Montreal (Decreto 5.910, de 2006) e, por consequência, seja reconhecida e aplicada nos presentes autos a limitação de responsabilidade na ordem de 17 (dezessete) Direitos Especiais de Saque por quilograma de carga avariada, determinando-se a apuração do valor da condenação em liquidação de sentença” (fl. 11, e-doc. 120). 



     



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República.



    5. Latam Airlines Group S/A alega “trata[r]-se de ação regressiva ajuizada pela Autora, ora Agravada, em face da Ré, ora Agravante, visando ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária de R$ 32.816,72 (trinta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), referente as despesas do sinistro cobertos em virtude da carga transportada pela empresa segurada pela Recorrida, Carisma Comercial Ltda. ter sido avariada parcialmente” (fl. 4, e-doc. 125). 



    Anota que “o Acórdão recorrido afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, o que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que, que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional” (fl. 10, e-doc. 125). 



    Afirma ser “nítido que o v, Acórdão ora objurgado, ao não reconhecer a aplicabilidade da Convenção de Montreal, diverge frontalmente do entendimento consolidado pelo STF, de modo que a não observância da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal representa não apenas uma afronta aos princípios da segurança jurídica e da uniformidade da interpretação do direito, mas também uma violação aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil” (fl. 16, e-doc. 125).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Pela similitude das razões recursais e de decidir, examino os recursos conjuntamente.



    7. Razão jurídica assiste às agravantes.



    Cumpre afastar o óbice acolhido nas decisões agravadas, por terem as partes interesse recursal e pela natureza constitucional da controvérsia posta nos autos.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    O entendimento exposto no acórdão recorrido não observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser aplicável o Tema 210 da repercussão geral nos casos de responsabilidade pelo transporte aéreo internacional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não conheci dos embargos de divergência, visto que, o mérito da controvérsia foi uniformizado pelo Plenário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, assentou a aplicação da Convenção de Montreal também aos casos de ação regressiva. 4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 5. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.445.494-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.3.2025). 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em que o agravante questiona a aplicação da Convenção de Montreal e do tema 210 da repercussão geral, que cassou o acórdão do TJSP de afastamento da limitação tarifária em razão de falhas documentais do transportador aéreo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Convenção de Montreal abrange danos causados por falhas documentais no transporte aéreo internacional e se a limitação tarifária prevista no tratado é aplicável ao caso. III. Razões de decidir 3. A Convenção de Montreal aplica-se a todas as etapas do transporte, incluindo a custódia da carga pelo transportador, abrangendo danos decorrentes de negligência documental. 4. Conforme o tema 210 da repercussão geral, a norma internacional prevalece sobre a legislação interna, garantindo a limitação tarifária mesmo em casos como o presente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--]. Jurisprudência relevante citada: tema 210, ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, ARE 1.164.624 ED-AgR” (ARE n. 1.508.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido“ (ARE n. 1.372.360-ED-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.4.2024).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.520.841, Tema 1.366 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e internacional. Recurso extraordinário. Transporte aéreo internacional de carga. Responsabilidade por danos materiais. Limitação em convenções internacionais. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de convenções internacionais para limitar a indenização por dano material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, para o fim de limitar a indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem de passageiro. 4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1372360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave” (DJe 12.2.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observado o Tema 210 da repercussão geral, reafirmado no Tema 1.366 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora